Tribunal: TJBA
Processo: 8003098-17.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003098-17.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. INSTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONDIÇÃO
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. FORTES CHUVAS E VENTOS. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO REBATIDA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PONTUALMENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO POR PARTE DA AUTORA QUANTO A FALHA DOS SERVIÇOS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ALCANCE DA FALHA NA LINHA DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO
DUTY DO MITIGATE THE LOSS
(DEVER DE MITIGAR SEU PRÓPRIO DANO). INEXISTÊNCIA DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS OU DE OFENSA A DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
IN TOTUM
. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSIVIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001787-88.2018.8.05.0063

de
Conceição do Coité
, em que são partes, como Apelante,
CLARO S.A
e, como Apelado,

MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO ao Apelo interposto
, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora